Tribunal: TJMT
Processo: 1018696-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018696-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURELIO PAJUABA NEHME - CPF: 629.978.666-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEANDRO MENDES SANTOS - CPF: 043.483.526-90 (AGRAVADO), PAULO GIOVANNI VASCONCELOS MARTINS - CPF: 095.724.516-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.º 1022390-35.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 121331273 – autos n.º 1022390-35.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LEANDRO MENDES SANTOS
, objetivando em sede de liminar a suspensão do crédito tributário oriundo do TAD 1162676-2, da nota fiscal 000001876.

A parte Impetrante relata que
“foi intimado do Termo de Apreensão e Depósito n. 1162676-6 e 1162676-2, N. CONTROLE: 53631503202319037 e 53631503202318480, NOTAS FISCAIS: 000001875 e 000001876 para regularizar a suposta infração ou demonstrar os elementos que comprovam a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco”.

Diz que o
“Sr. Fiscal apontou ter constatado irregularidade no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), relativamente às notas fiscais n. 000001875 e 000001876, indicando infração prevista nos artigos 2º, 3º, 4º, 72 e 95, do RICMS-MT”.

Indica que
“no Termo de Apreensão e Depósito, indicou ainda a falta de destaque do imposto ou destaque do imposto em valor menor que o devido na operação ou prestação, com incidência de ICMS, apurado por meio de ação fiscal”.

Revela que, segundo apontado pelo Sr. Fiscal,
“a descrição da mercadoria contida no DANFE não era a mesma transportada. No DANFE de cada nota fiscal constava 50 cabeças de gado com idade entre 13 a 24 meses. Todavia, ao iniciar a conferência física, constatou que a idade era superior a 36 meses”.

Explica que o Sr. Fiscal
“indicou que cada animal corresponderia a um valor de mercado acima de 18@, equivalente ao valor de R$4.320,00 por cabeça. 50 x R$4.320,00 = R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), implicando em valor maior de incidência do ICMS a ser recolhido em cada nota fiscal”.

Afirma que o Sr. Fiscal
“não demonstrou qualquer parâmetro seguido para a indicação do valor de mercado do gado, nem mesmo é possível verificar do Termo de Apreensão e Depósito que o gado estaria, realmente, com idade superior”.

Com a inicial vieram os documentos.

Despacho (id. 121184617) determinando a emenda à inicial para retificar ou ratificar o polo passivo da relação jurídica

Em cumprimento à determinação, o requerente peticionou ao id. 121290386, requerendo a exclusão do Secretário de Estado do polo passivo, pugnando, ainda, pelo regular prosseguimento do feito.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Inicialmente, acolho o petitório de id. 121290386, para retificar o polo passivo da demanda, excluindo o Secretário de Fazenda da lide.

O mandado de segurança é o remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”.

Outrossim, o mandado de segurança, em sede de matéria tributária, é o instrumento colocado à disposição do contribuinte para o controle da validade jurídica da tributação; bem ainda, sendo definido por Hugo de Brito Machado, como não apenas um instrumento colocado à disposição para o controle de legalidade e da constitucionalidade da exigência do tributo, mas também do lançamento tributário em todas as suas fases e ainda de todo e qualquer ato praticado por autoridade da Administração Tributária. Desde que o direito a ser tutelado seja líquido e certo, será cabível o mandado de segurança contra ato desprovido de validade jurídica, praticado por qualquer autoridade da Administração Tributária, de qualquer dos níveis governamentais.

Assim, à vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris)
e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
(periculum in mora).

Pois bem, analisando sumariamente os fatos e os fundamentos expostos, entendo como suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão do pedido liminar.

Do cotejo das alegações da parte Impetrante com a documentação apresentada, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris.

Ora, se o processo administrativo 51149836/2023 (id. 12146889) reconheceu a improcedência do TAD nº 11626766, nota fiscal 000001875, também deve ser reconhecida a ilegalidade do TAD nº 11626762, nota fiscal 000001876, visto que oriundo do mesmo fato gerador.

Da mesma forma, o
periculum in mora
resta evidente diante do fato de que o TAD nº 1162676-2 pode ser inscrito em dívida ativa.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido até o julgamento da presente ação.

Ressalvo, por derradeiro, que a pretensão fiscal permanecerá agasalhada, caso não restar demonstrado, meritoriamente, o pretenso direito líquido e certo apontado pela empresa Impetrante, incidindo, por certo, juros e correção sobre a dívida discutida neste
mandamus.

Isso posto, nos termos da fundamentação supra,
DEFIRO
a liminar para
DETERMINAR
que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade do crédito tributário vinculado ao TAD nº 1162676-2.

Cumpra-se a liminar, expedindo-se, com urgência, o necessário.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que, sem o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, não é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Assevera que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) em debate no feito principal é legal, pois
“(...) a documentação fiscal foi considerada inidônea diante da constatação pelo fisco que a mercadoria tinha origem diversa do indicado (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida
.”

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 178767656).

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 181666184).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo (ID. 186017170).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu o pedido liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do TAD n.º 1162676-2.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu,
verifica-se a parte impetrante ingressou com pedido de revisão de lançamento (ID. 121046859), nos autos do processo administrativo tributário n.º 51149836/2023, no qual, reconhecida a improcedência do TAD n.º 1162676-6, bem como a idoneidade da Nota Fiscal n.º 1874 (ID. 121046889 – proc. n.º 1022390-35.2023.8.11.0041).

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
a presença dos
requisitos necessários para o deferimento da liminar, a
o salientar que:
“(...) se o processo administrativo 51149836/2023 (id. 12146889) reconheceu a improcedência do TAD nº 11626766, nota fiscal 000001875, também deve ser reconhecida a ilegalidade do TAD nº 11626762, nota fiscal 000001876, visto que oriundo do mesmo fato gerador. Da mesma forma, o periculum in mora resta evidente diante do fato de que o TAD nº 1162676-2 pode ser inscrito em dívida ativa.”

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024